Tribunal: TJES
Processo: 5013950-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013950-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON ZANONI e outros
RECORRIDO: ISABELA LUPPI XIMENES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013950-17.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
JEFFERSON ZANONI, DILCEA MENDONCA BORGES ZANONI
EMBARGADA:
ISABELA LUPPI XIMENES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelos autores contra acórdão outrora proferido, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelos autores apenas para afastar a multa arbitrada pelo Juízo de origem. Quanto aos demais termos, foi mantida a improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Os embargantes aduzem, em resumo, que o acórdão foi omisso e contraditório ao não observar as provas apresentadas pelos autores, principalmente a mídia acautelada na Secretaria do Juízo de origem, a qual comprova as ofensas e humilhações suportadas pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão e contradição destacada, de modo que os embargos são acolhidos para sanar os aludidos vícios, atribuindo-lhe efeitos infringentes. Após reanálise dos autos e acesso à mídia acautelada na origem, que restou requisitada perante o Juízo de origem, vê-se que, efetivamente, está configurado o dano moral indenizável. Com efeito, a situação narrada, sob qualquer ângulo, implica no reconhecimento do dano moral, pois o autor foi agredido verbalmente e humilhado pela ré, tanto em espaço público (Shopping Vitória) quanto em suas redes sociais. O dano moral está caracterizado pela ofensa aos direitos da personalidade, em situações a infligir na vítima, a título exemplificativo, sentimentos negativos que fujam à normalidade e provoquem desequilíbrio em seu bem-estar, interferindo intensamente no psíquico. Diante disso, condena-se a parte ré, ora embargada, ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do autor JEFFERSON ZANONI, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano.

5
. Por fim, julga-se improcedente o pleito de danos morais em favor da autora DILCEA MENDONCA BORGES ZANONI, pois, apesar de reconhecer o incômodo gerado pela situação suportada por seu cônjuge, não se vislumbra nas provas apresentadas nos autos qualquer ato ilícito cometido pela ré contra a autora, de modo que não se vislumbra dano moral indenizável nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

6.
Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar os vícios destacados e reformar em parte o acórdão guerreado, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a)
condenar
a parte ré (ISABELA LUPPI XIMENES) a pagar ao autor (JEFFERSON ZANONI) o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se tratar de relação extracontratual; b)
julgar improcedente
o pleito autoral referente à embargante DILCEA MENDONCA BORGES ZANONI.

7.
Sem custas e honorários no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)